Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713837-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CAMILA MONTEIRO DE BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. ETAPAS DO CERTAME. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. DECISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1. A permanência da candidata no certame e o seu ingresso no Curso de Formação para Bombeiro Militar do Distrito Federal foram assegurados por meio de decisão judicial. Isso lhe permite utilizar os mecanismos necessários para fazer valer a pretensão que, na prática, resume-se a participar das demais etapas do concurso e, caso obtenha aprovação, ingressar no CFPBM, observada a ordem de classificação, sem que necessite manejar nova demanda contra o Distrito Federal. 3. A convocação de candidato para realização das etapas do concurso pode ser realizada apenas por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e no site oficial da banca examinadora, sendo dispensada a notificação pessoal. 4. Todavia, a peculiaridade do caso exigia da Administração Pública o chamamento pessoal da candidata, haja vista que seu retorno ao certame somente ocorreu por decisão judicial firmada em segunda instância. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente colaciona ementa do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano, deixando de indicar, todavia, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o paradigma dado interpretação divergente daquela dada pelo acórdão recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, aponta violação aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 37, caput e incisos I e II, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da manutenção do ato jurídico perfeito. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, e a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012